Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733597-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela de urgência pela qual a agravante pretende seja determinado à seguradora agravada o custeio de aluguéis mensais até o deslinde da demanda, na qual postula indenização securitária decorrente de incêndio em imóvel comercial. A agravante narra que um incêndio de grandes proporções destruiu o galpão do seu estabelecimento, tendo sido comunicado o sinistro para pagamento da indenização securitária, cujo processo não foi finalizado por exigências sucessivas da agravada. Afirma ter sido notificada pelo condomínio a demolir o imóvel, ante o risco para as construções vizinhas, o que não foi permitido pela agravante. Alega que a relação entre as partes é consumerista. Sustenta que a apólice prevê cobertura de despesas fixas, inclusive o aluguel, de sorte que faz jus ao pagamento de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), referentes ao período vencido, mais R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para cada mês vincendo. Ressalta que se trata de empresa familiar e a prestação de serviços gráficos constituía a única fonte de renda, interrompida desde o sinistro, ocasionando a dispensa de vinte (20) colaboradores e a impossibilidade de arcar com compromissos junto a fornecedores, resultando em protestos e inscrição de seu nome junto a cadastros de proteção ao crédito. Ressalta haver urgência no custeio das despesas fixas. Pede a concessão de medida liminar para determinar o custeio dos aluguéis, sob pena de multa diária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora se verifique a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o agravamento progressivo da crise financeira decorrente do sinistro, tal não basta para o deferimento imediato da tutela pretendida, devendo haver a presença simultânea da relevância da argumentação recursal. A esse respeito, observa-se que as alegações de descumprimento contratual devem ser submetidas ao contraditório, antes de se impor o pagamento da indenização securitária. Afinal, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale a recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a demora na conclusão do processo interno de sinistro por parte da seguradora, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. O exame do alegado descumprimento contratual demanda dilação probatória, cujo aprofundamento não se mostra possível na presente via recursal. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator